Tribunal: TJPA
Processo: 0835680-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835680-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 5.810/94.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O recorrente alega existência de omissão no que se refere a contagem do tempo de serviço temporário exercido pela embargada para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, afirmando que em razão da natureza nula do contrato, este não pode ser levado em consideração.

2. Seguindo o entendimento do que determina a lei estadual nº 5.810/94, mesmo que o contrato realizado pela embargada e a Administração pública tenha sido declarado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode o recorrente desconsiderar todo período em que a servidora laborou para o Estado do Pará, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço, independentemente de sua forma de admissão ou pagamento.

3. Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id n° 7300055.

4.
Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público,

por unanimidade de votos
,
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR-LHE
, por inocorrência dos vícios

previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em
apelação cível/remessa necessária
interposto

pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão de Id n°
7300055
, que
conheceu o recurso de Apelação, negando-lhe provimento, e em sede de Remessa Necessária, confirmou a sentença
.

O embargante alega a existência de omissão no que se refere a computação do contrato temporário da embargada, para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, pois viola o princípio da legalidade em face do que dispõe o art.37, II, § 2º da CF, ao tentar inserir
no campo de aplicação do texto normativo (arts. 70 e 131 do RJU), pessoa que não está por ele contemplada (contratado temporariamente; quando se sabe que o RJU somente se aplica àquele que ingressou nos quadros funcionais estatais por concurso público)
, suscitando inclusive seu prequestionamento. Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do recurso. (Id n° 7865218)

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte embargada pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios, com aplicação da multa prevista no art.1.026, § 2º do CPC, devido seu caráter protelatório (ID. 7884022)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O recorrente alega existência de omissão no que se refere a contagem do tempo de serviço temporário exercido pela embargada para efeitos de recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, afirmando que em razão da natureza nula do contrato, este não pode ser levado em consideração.

Pois bem, o Adicional de Tempo de Serviço é uma gratificação paga ao servidor público em decorrência da prestação de serviço realizada junto ao órgão a qual está vinculado, sendo regido pela lei nº 5.810/94 em seu art. 131.

Por sua vez, o art. 70, §1º da lei nº 5.810/94, não faz distinção sobre quais servidores públicos, possuem direito ao recebimento de ATS, sendo levado em consideração para efeitos de recebimento da citada gratificação, apenas o serviço prestado para a Administração Pública, independentemente de sua forma de admissão ou pagamento.

Nesta linha de entendimento, mesmo que o contrato realizado pela embargada e a Administração pública tenha sido declarado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode a recorrente desconsiderar todo período em que a servidora laborou para o Estado do Pará, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço.

Nesse sentido, se manifestou claramente o julgado embargado:

“

(...)

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que a servidora laborou na condição de temporária deve ser averbado, inclusive para efeito do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, senão vejamos:

(...)

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pela recorrida na qualidade de servidora temporária, deve ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidora temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

(...)

Ademais, o Acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência deste E. TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária.

2. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. A Apelada demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, haja vista que prestou serviço na qualidade de servidora temporária nos períodos de 23/06/2015 a 22/06/2017 e 05/03/2018 a 06/05/2019, antes de ser efetivada no serviço público.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, processo nº
0846751-20.2020.8.14.0301, julgado: 26/09/2022, publicado: 16/10/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que,
independente
da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3 – No caso, restou demonstrado que a autora/agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Processo nº
0007939-15.2015.8.14.0301, julgado: 21/11/2022, publicado: 30/11/2022)

No que concerne ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Não obstante, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id n° 7300055.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023